Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Particularidades do caso.

1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.

2 - Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário – atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso em função da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo se não localizadas as testemunhas arroladas.

3 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.

4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.

5 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida de forma automática, sem que provado ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (hc coletivo n. 165.704/DF, STJ, e Recomendação n. 91/21 do CNJ, art. 2o, II).

5 – Ordem denegada.